Tribunal: TJDFT
Processo: 0748410-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora. A ação visa ao ressarcimento do valor pago a segurado por danos elétricos em equipamentos residenciais, decorrentes de oscilação de tensão na rede de distribuição. O contrato de seguro estabelecia a cobertura para sinistros de danos elétricos, entre outros. A seguradora indenizou o segurado no limite contratual de R$ 20.000,00 e buscou a restituição desse valor junto à concessionária, sob alegação de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o segurado tem legitimidade para pleitear a reparação dos danos aos equipamentos;
(ii) Verificar se a concessionária de energia elétrica é civilmente responsável pelos danos elétricos causados na residência do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em ilegitimidade ativa do segurado, pois ele não consta como parte nos autos.
4. A legitimidade do segurado para pleitear o ressarcimento independe de ser titular da unidade consumidora, bastando a comprovação de que ele é o usuário do serviço e sofreu o prejuízo no imóvel coberto pelo contrato de seguro, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, com base na Teoria do Risco Administrativo, cabendo-lhe provar a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou força maior, o que não foi demonstrado.
6. O laudo técnico apresentado pela seguradora, elaborado por engenheiro habilitado, comprovou o nexo causal entre a falha na rede de distribuição e o dano elétrico nos equipamentos da residência do segurado. A concessionária, por sua vez, não apresentou provas aptas a afastar o nexo causal.
7. A negativa de ressarcimento administrativo não é impeditivo para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, conforme jurisprudência consolidada.
8. A distribuição do ônus da prova segue as regras ordinárias previstas no art. 373, inciso II, do CPC, considerando que a inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora não se aplica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
1. A legitimidade do segurado para pleitear o ressarcimento independe de ser titular da unidade consumidora, bastando a comprovação de que ele é o usuário do serviço e sofreu o prejuízo no imóvel coberto pelo contrato de seguro, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por falhas na prestação do serviço é objetiva, cabendo-lhe provar a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CDC, art. 17; CPC, art. 373, inciso II; ANEEL, Resolução Normativa no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1855129, 07393801420238070001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30/4/2024, publ. 13/5/2024.
· TJDFT, Acórdão 1901926, 07330275520238070001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 1/8/2024, publ. 21/8/2024.
· TJDFT, Acórdão 1857585, 07463347620238070001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 2/5/2024, publ. 29/5/2024.